Tribunal: TJDFT
Processo: 0712135-28.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação. Extinção sem resolução do mérito. Pedido de dilação para recolhimento de custas. Sentença cassada.
I. Caso em exame
1. Apelação cível em ação de busca e apreensão contra a sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, devido à não comprovação do recolhimento das custas necessárias ao desentranhamento do mandado no prazo assinalado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em avaliar se a extinção do processo sem julgamento do mérito foi correta, ante os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
III. Razões de decidir
3. A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 485, VI, do CPC, exige a configuração de abandono da causa.
4. A ausência de apreciação do pedido de dilação do prazo para o cumprimento da obrigação processual reforça a necessidade de cassação da sentença, a fim de garantir a primazia do julgamento do mérito e o dever de cooperação.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. A extinção do processo sem resolução do mérito exige a configuração de abandono da causa, nos termos do art. 485, III e § 1o, do CPC. 2. A ausência de apreciação de pedido de dilação de prazo para cumprimento de obrigação processual viola os princípios da cooperação e da primazia do julgamento do mérito.
__________
Dispositivos relevantes citados: arts. 6o, 485, III, VI e § 1o, do CPC. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos n.o 1358276 e 1427980.